Tribunal: TJSP
Processo: 1030564-10.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Retificação de Nome
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
Retificação de registro civil. Insurgência contra sentença de parcial procedência, determinando apenas a exclusão de prenome. PRELIMNARES. Alegação de abandono afetivo e pedidos subsidiários que são inovação recursal, pelo que não conhecidos. Desconsideração dos documentos

Ementa:
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
Retificação de registro civil. Insurgência contra sentença de parcial procedência, determinando apenas a exclusão de prenome. PRELIMNARES. Alegação de abandono afetivo e pedidos subsidiários que são inovação recursal, pelo que não conhecidos. Desconsideração dos documentos juntados com a apelação. Inteligência dos arts. 434 e 435 do CPC. Documentos de fácil acesso, referentes a fatos ocorridos antes do ajuizamento da ação. MÉRITO. Exclusão do sobrenome paterno. Não cabimento. Imutabilidade do nome relativizada apenas em circunstâncias excepcionais, com justa motivação e sem impor prejuízo a terceiros. Inteligência do artigo 57 da Lei de Registros Públicos. Ausente prova de que o patronímico paterno exponha a apelante a situações vexatórias. Jurisprudência. Recurso conhecido em parte, e desprovido na parte conhecida.